Tribunal: TJBA
Processo: 8022607-79.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022607-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE - INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS CONHECIDO - ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade de Edilson dos Vales de Menezes, preso em flagrante no dia 23.03.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contra ato atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, nos autos nº 8000562-29.2025.8.05.0082. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a análise da presença dos requisitos legais que legitimam o decreto prisional, e (ii) a viabilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a medida extrema encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da periculosidade do Paciente, com base em elementos objetivos que demonstram o preenchimento dos requisitos autorizadores da segregação cautelar. Há indícios de que o Paciente foi abordado na posse de 53 pedras de crack, 5 porções de cocaína e 42 porções de maconha, além de significativa quantidade de dinheiro trocado, circunstâncias que evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas. 4. As medidas cautelares distintas do cárcere previstas no art. 319 do CPP não se revelam suficientes no caso concreto, diante da gravidade dos fatos e do modus operandi, extraídos da quantidade de drogas apreendida. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus conhecido - ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A manutenção da custódia é legítima, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do Paciente, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas do cárcere”. Dispositivos relevantes citados: Arts. 312 e 319 do CPP; Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Jurisprudência relevante citada: - STF - RTJ 99/586; 121/601, RT 552/443; STJ: RT 670/343. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022607-79.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente Edilson dos Vales de Menezes, e como impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA, nos autos nº 8000562-29.2025.8.05.0082. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do mandamus e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador,